Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida, tão somente para redimensionar as penas impostas, mantendo, no mais, a sentença objurgada.